Tribunal: TJPA
Processo: 0806185-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806185-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHEMISON GOES DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. AÇÃO PENAL OFERTADA E RECEBIDA PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA, ATUALMENTE, AGUARDANDO APRESENTAÇÇÃO DE DEFESA PRÉVIA.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS PRATICADAS PELO RÉU CONTRA A OFENDIDA PARA IMPEDIR QUE O FATO DELITUOSO CHEGASSE AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JHEMISON GOES DOS REIS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa.

Narram os impetrantes que o ora paciente encontra-se preso preventivamente desde a data de 23.03.2023, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra sua ex-enteada, a menor K. C. da S.

Discorrem acerca da ausência de fundamentação e carência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, destacando seus predicados pessoais favoráveis para corroborar com a alegada necessidade de revogação de sua prisão cautelar, ressaltando, ainda, a possibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Assevera que houve o descumprimento dos prazos para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, em clara violação ao direito a razoável duração do processo, elemento que, segundo entende, afasta qualquer dúvida acerca da ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Em sede liminar, requereu a concessão da ordem para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, pugnando pela sua confirmação por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
. Subsidiariamente, demandou pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi indeferido (
ID 13753562
).

A autoridade coatora apresentou as informações determinadas (
ID 13861019
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID 14064697
).

É o relatório.

VOTO

De início, é imperioso ressaltar que alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia suscitado pelos impetrantes se encontra superado, nos termos do que atestam a informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (
ID 13861019
), a qual atestou que a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 12.04.2023, tendo sido recebida em 13.04.2023, estando os autos aguardando a apresentação de resposta a acusação pelo réu, ora paciente.

Logo, resta superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

De outra banda, argumentam os impetrantes que o decreto preventivo proferido em desfavor do acusado carece de fundamentação idônea, bem como dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, motivo pelo qual, demandam pela revogação da prisão. Alternativamente, requereram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, destacando os predicados pessoais do paciente para tanto.

Razão não assiste à impetração.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 13706459), bem como na que indeferiu o pleito de revogação formulado pela defesa técnica (ID 13706460), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado, em tese, pelo coacto, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a sua periculosidade acentuada, considerando que o crime foi praticado por longo período de tempo contra uma criança, de apenas 04 (quatro) anos de idade, valendo-se da relação de confiança por ter sido companheiro da mãe da ofendida, ressaltando, ainda, que o paciente teria ameaçado a vítima para que não contasse nada a ninguém, possibilitando a continuidade da prática criminosa.

Portanto, conforme descrito ao norte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelos impetrantes para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior, in verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva ? o recorrente teria praticado atos libidinosos contra uma criança de tenra idade (3 anos), inclusive lesionando-a com uma mordida, aproveitando-se do acesso ao ambiente familiar, por ser tio-avô da vítima ?, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 138.712/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS INDIRETAS À VÍTIMA. MODUS OPERANDI. RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS COM A FILHA DESDE QUE A MENOR TINHA 10 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal ante as ameaças proferidas por testemunhas e vítimas e diante da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima.

(...)

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC 642.465/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

3. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade da conduta do Acusado, diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

4. Na hipótese, o Acusado utilizou-se de sua hierarquia familiar para praticar o crime de estupro contra sua filha, além de submetê-la a ameaças após a consumação dos atos abusivos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 131.303/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 14/07/2023